Tribunal: STF
Processo: ARE 880737
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Artigo 121, § 2°, IV do Código Penal (Homicídio Qualificado). 4. Princípio da plenitude de defesa. Súmulas 282 e 356. 5. Tribunal do júri. Nulidade. Inocorrência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.